Tribunal: STF
Processo: ARE 1488329
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado, tampouco impugnou as razões que levaram à inadmissão do recurso na origem, o que atraiu a incidência das Súmula nº 284 e 287/STF.



    O ora agravante ataca a decisão impugnada ao fundamento de que “efetivamente impugnou o fundamento utilizado na decisão de admissibilidade, qual seja a Súmula 283/STF” bem como “indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado”. Insiste na tese de violação do art. 5º, caput, XXII, e LIV, da Lei Maior. Alega a inaplicabilidade da Súmula n° 343/STF para negar provimento à ação rescisória que buscava a desconstituição da coisa julgada em decorrência da fixação da tese de repercussão geral no RE n° 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Argumenta que “manter os efeitos da norma inconstitucional sob a justificativa de que a época havia divergência jurisprudencial viola o princípio da força normativa da constituição, da supremacia constitucional, uma vez que, a declaração de inconstitucionalidade da norma atesta que o ato normativo questionado é inexistente, não se admitindo controvérsia”. Requer o provimento do agravo.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão à parte agravante.



    De fato, da detida análise dos autos constata-se que o agravante impugnou o fundamento utilizado na decisão de admissibilidade do apelo extremo exarada na origem (e-doc, 64, fl. 04) e indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais alegadamente violados (e-doc. 57, fl. 03), razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do recurso.



    Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Geraldo Gama dos Santos, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. - Violar norma jurídica significa desbordar por inteiro do texto e do contexto legal, importando flagrante desrespeito à lei, em ter a sentença de mérito sido proferida com extremo disparate, completamente desarrazoada. - A rescisória não se confunde com nova instância recursal. Exige-se mais, que o posicionamento adotado desborde do razoável, que agrida a literalidade ou o propósito da norma - Pese embora o tema n.º 810 tenha sido julgado em 2017, a controvérsia a respeito da questão – e, em particular, sobre a eventual modulação dos efeitos do acórdão do Supremo Tribunal Federal – permaneceu até o trânsito em julgado, ocorrido em 3/3/2020, tanto que, em 3/10/2019, foram apreciados embargos de declaração a esse respeito. - Inaplicáveis as disposições dos arts. 525, §§ 12 e 15 e 535, §§ 5.º e 8.º, do Código de Processo Civil, uma vez que o ora autor é o exequente da demanda originária e a interpretação desta 3.ª Seção quanto ao disposto nos aludidos preceitos legais é de que sua aplicabilidade se restringe ao devedor, razão pela qual, inclusive, inseridos em dispositivos que regulam as defesas do executado na fase correspondente ao cumprimento propriamente dito do julgado. - Problematização do capítulo do acórdão voltado ao prazo prescricional, a propósito de alegada ofensa ao art. 4.º do Decreto n.º 20.910/1932: o tratamento dado no julgado ao aspecto cuja relativização se pretende diz respeito, no limite, a desfecho para a demanda originária que tenha escapado da solução mais justa ou condizente com as nuanças do caso concreto. - Ação rescisória improcedente.” (Ação Rescisória Nº 5018214-31.2020.4.03.0000, Terceira Seção do TRF-3, Rela. Desa. Therezinha Cazerta, j. 1.7.2022)



    Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, caput, XXII, e LIV da Constituição da República. 



    O recurso comporta provimento.



    Quanto a correção monetária e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/9/2017, fixou tese de repercussão geral (Tema n° 810/RG) no sentido de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional”.



    Após a fixação dos parâmetros para atualização do débito judicial da Fazenda Pública, surgiu controvérsia sobre a aplicação do Tema n° 810/RG para casos em que o título executivo tivesse transitado em julgado com a imposição de índices diversos.



    No julgamento do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170/RG), Rel. Min. Nunes Marques, DJe 12/12/2023, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, e se reconheceu que “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” .



    Na ocasião, o Relator Ministro Nunes Marques asseverou que “por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês”, de modo que não há “ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes”. 



    Conquanto o Tema 1.170/RG tenha tratado dos juros moratórios, as razões de decidir do aludido tema são igualmente aplicadas para a incidência de parâmetros ulteriores de correção monetária, como os constantes do Tema 810/RG, ainda que o título executivo tenha transitado em julgado com a previsão de índice diverso.



    Nesse contexto, da análise dos autos, verifico que o acórdão impugnado NÃO está alinhado à orientação desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema 810/RG não fere a coisa julgada. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DEFINIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. REFORMA DO ENTENDIMENTO DE ORIGEM PARA ADEQUAR-SE AO TEMA N. 810/RG. INEXISTÊNCIA DE LESÃO À COISA JULGADA. 1. A modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema n. 810 não fere a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.335.130-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 14.03.2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 810. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS Nº 1170 E 733. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma’ (Tema nº 810). 2. O exercício do juízo de retratação pela Corte de origem para adequação à tese firmada no julgamento do Tema nº 810 da repercussão geral não importa violação do princípio da coisa julgada. Precedentes. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.[...] 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1372596 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 14.06.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)



    Noutro giro, verifico que o TRF-3 julgou improcedente a ação rescisória  ajuizada na origem em razão do óbice da Súmula nº 343/STF e, assim, deixou de aplicar o Tema 810/RG, in verbis:



    “[...]



    Rescisória ajuizada em 6/7/2020 pela parte autora da ação subjacente, com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição do acórdão proferido pela 8.ª Turma desta Corte, nos autos de reg. n.º 0004800-25.2003.4.03.6183, que transitou em julgado em 5/12/2018.



    [...]



    Na casuística ora sob exame, pese embora o tema n.º 810 tenha sido julgado em 2017, a controvérsia a respeito da questão – e, em particular, sobre a eventual modulação dos efeitos do acórdão do Supremo Tribunal Federal – permaneceu até o trânsito em julgado, ocorrido em 3/3/2020, tanto que, em 3/10/2019, foram apreciados embargos de declaração a esse respeito:



    [...]



    Nada obstante, a compreensão desta Seção especializada se consolidou no sentido de que se está a cuidar de matéria em que incidente o óbice do verbete n.º 343 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – ‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’ –, diante da prevalência da existência de divergência na jurisprudência sobre as normativas em discussão, mesmo após o julgamento da Suprema Corte acima referenciado.



    [...]



    Assim, a inaplicabilidade da Súmula n.º 343 fica restrita às hipóteses em que se verifica que, na época em que prolatada a decisão rescindenda, tinha-se a questão já pacificada no âmbito dos tribunais do país, a exemplo do precedente que segue, advindo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Na casuística ora sob exame, pese embora o tema n.º 810 tenha sido julgado em 2017, a controvérsia a respeito da questão – e, em particular, sobre a eventual modulação dos efeitos do acórdão do Supremo Tribunal Federal – permaneceu até o trânsito em julgado, ocorrido em 3/3/2020, tanto que, em 3/10/2019, foram apreciados embargos de declaração a esse respeito:



    [...]



    Dessa forma, mesmo para julgados posteriores a 20/9/2017, época em que remanescente a inexistência de concordância sobre o tema em discussão, até a superveniência de solução definitiva pela Suprema Corte, supra, exsurge de rigor a aplicação da Súmula n.º 343/STF, orientação que tem prevalecido nesta 3.ª Seção, ainda que, como visto, de índole constitucional se trate a controvérsia:



    [...]



    Aqui, os critérios de correção monetária foram fixados pela decisão monocrática do Relator proferida em 13/6/2012, mantida pelo colegiado em 27/8/2012, não tendo o autor obtido êxito em reverter a decisão nos recursos posteriores que apresentou. 



    Dessa forma, como o julgado é anterior a 3/3/2020, resta inviável rescindi-lo com fundamento no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a interpretação controvertida até então prevalecente, restando, ainda, inaplicáveis as disposições dos arts. 525, §§ 12 e 15 e 535, §§ 5.º e 8.º, do Código de Processo Civil, uma vez que o ora autor é o exequente da demanda originária e a interpretação desta 3.ª Seção quanto ao disposto nos aludidos preceitos legais é de que sua aplicabilidade se restringe ao devedor, razão pela qual, inclusive, inseridos em dispositivos que regulam as defesas do executado na fase correspondente ao cumprimento propriamente dito do julgado.” (e-doc. 35)



    Contudo, essa não é a compreensão adequada sobre a aplicação do Tema 810/RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é cabível ação rescisória fundada em violação a literal dispositivo de lei quando a decisão rescindenda se baseia em interpretação contrária à Constituição Federal ou já reputada incompatível pelo STF, não se aplicando, nessas hipóteses, a Súmula 343 do STF.



    Na presente hipótese, quando da formação da coisa julgada no acórdão rescindendo - ocorrida em 05.12.2018 (edoc. 35, fl. 02) - a matéria relativa à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, já não era controvertida neste STF, uma vez que foi decidida no julgamento do mérito do Tema 810 da repercussão geral, em 20/9/2017, antes, portanto, da formação da coisa julgada, e a decisão rescindenda, conforme se constata, não estava em consonância com o entendimento deste Tribunal à época, firmado no referido Tema 810-RG, consoante já demonstrado.



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da repercussão geral do Tema 810/RG, rejeitou o pedido de modulação temporal dos efeitos daquele julgado, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.



    Na ocasião, a Corte assentou que “há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3/2/2020).



    Nesta linha, cito os seguintes julgados, nos quais se determinou a aplicação da tese firmada no Tema 810/RG, mesmo nos processos em que já se tinha operado a coisa julgada: RE 1.331.940, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/08/2021; ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/6/2021; RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2/7/2020.



    Reforço que é antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, em regra, fulmina desde a origem a norma impugnada.



    Esse entendimento se reflete na aplicabilidade da Súmula n° 343/STF (“não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”) por entender que “a manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional” (RE 328.812 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 2/5/2008).



    O Código de Processo Civil convergiu com esse entendimento ao dispor, em seu art. 525, §15, que, havendo o trânsito em julgado da decisão exequenda em data anterior à formação do paradigma do Supremo Tribunal Federal, o instrumento formalmente previsto para fazer prevalecer a jurisprudência vinculante é o ajuizamento da ação rescisória no prazo decadencial específico, “contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.



    Dessarte, ainda que se entenda que a matéria somente estaria pacificada após o julgamento doa embargos de declaração no Tema 810-RG, o que não corresponde à realidade, em razão da eficácia imediata das decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral, seria cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021). Nesse mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EM AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS DECISÕES NA ADI 5.348 E NO RE 870.947 (TEMA 810-RG). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. CABIMENTO. RE 1.317.982-RG - TEMA 1.170 – NÃO ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado adotou compreensão inadequada sobre a aplicação do Tema 810-RG para casos transitados em julgado após o julgamento do paradigma vinculante. 2. Cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021). 3. O Tribunal reclamado equivocou-se na aplicação da tese firmada no Tema 136-RG, ao estabelecer indevidamente óbice processual, que na prática resulta modulação dos efeitos do Tema 810-RG. 4. Objeto da reclamação passa pelo cabimento de ação rescisória contra decisão que contraria precedente vinculante do STF formado após o trânsito em julgado da sentença rescidenda (art. 966, V e § 5º, CPC). Tema 1.170-RG que tem por objeto discussão a respeito da ineficácia dentro do próprio processo do título executivo judicial formado antes do julgamento do Tema 810. Ausência de aderência a impedir o reconhecimento da prejudicialidade quanto ao Tema 1.170-RG. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 57736 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21-03-2023)



    “Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela descisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Prospecção dos efeitos para se ressalvarem as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17 de junho de 2024. Ação rescisória procedente. Aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.435.177/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG, a qual ressalvou as aposentadorias e pensões já concedidas ou com os requisitos já satisfeitos de servidores estáveis segundo o art. 19 do ADCT junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. 4. O caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento. 5. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. IV. Dispositivo 6. Ação rescisória julgada procedente para se rescindir a decisão no RE nº 1.420.187/TO e, em sede de juízo rescisório, se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV/TO) e ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), reconhecendo-se a vinculação da aposentadoria da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Tocantins (RPPS/TO), gerido pelo IGEPREV/TO.” (AR 3075, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 23-09-2025)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar procedente a ação rescisória e determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, em consonância com o Tema n° 810 da Repercussão Geral. Invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente